Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-64.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0006436-64.2015.8.11.0002
RECORRENTE: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME E OUTROS
RECORRIDO: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006436-64.2015.8.11.0002
Trata-se de Recurso Especial (id 79981985) interposto por NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69282450):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Constatado que a assinatura de um dos interessados lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam.
Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao status quo, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.
Devida a condenação em perdas e danos pela fruição do imóvel pelos requeridos.
O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC. O indeferimento do pedido de redesignação de audiência não comporta no automático adiamento. A ausência de intimação da decisão que indefere o pedido de redesignação não tem o condão, de afastar a multa imposta, em particular, como anotado, o pedido ocorreu poucas horas antes da audiência designada e da qual as partes foram devidamente intimadas.
(TJ-MT 000064366420158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Opostos embargos de declaração (id 71510990), estes foram rejeitados (id 78371993).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Neto Comércio de Alimentos Ltda – ME e outros, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse e exibição de documentos ajuizada por Naura Rodrigues dos Santos e Lourival Celestino dos Santos, para:
a) aplicar a multa de 2% aos réus, ora recorrentes, com fundamento no art. 334, § 8o, do CPC;
b) declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 048/48 do livro 388, assim como o registro R/7:57.941 e R/8:57.941, constante na matrícula no 57.941 do RGI do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande;
c) condenar os réus, ora recorrentes, a ressarcirem as perdas e danos pelo uso indevido do imóvel desde a data da citação do primeiro requerido até a efetiva desocupação, acrescido de eventuais débitos, tais como, tributos, contas de água e energia, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;
d) condenar os réus, ora recorrentes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, ora recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco réu, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Os recorrentes alegam a violação ao artigo 561 do CPC, ao argumento de que os recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da reintegração de posse.
Suscitam a afronta ao artigo 1.022, inciso II do CPC, sob a alegação de que “(...) ignorou-se o fato de que, na verdade, quem alegou como prova a falsidade da escritura pública foram os recorrentes e não os autores, bem como ser de iniciativa exclusiva dos autores provarem a presença dos requisitos cumulativos para o deferimento da reintegração, tal como os fatos constitutivos de seus direitos, hipótese inexistentes nos autos. (...)”.
Recurso tempestivo (id 80009453) e preparado (id 86003471).
Contrarrazões apresentadas (id 88041973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 561 do CPC, está amparada na assertiva de que os recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da reintegração de posse.
Sobre a questão, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “(...) o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico tem por efeito o retorno dos autores na posse do imóvel. Não se trata, portanto, de reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC, mas efeito da declaração de nulidade da escritura de compra e venda em razão da falsidade de assinatura. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de que a reintegração dos recorridos na posse do imóvel em questão foi determinada como efeito da declaração de nulidade da escritura de compra e venda em razão da falsidade de assinatura, de forma que não há que se falar em preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
Os recorrentes alegam a ofensa aos artigos 373, inciso I e VI, 1.022, parágrafo único, II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido, porquanto “(...) ignorou-se o fato de que, na verdade, quem alegou como prova a falsidade da escritura pública foram os recorrentes e não os autores, bem como ser de iniciativa exclusiva dos autores provarem a presença dos requisitos cumulativos para o deferimento da reintegração, tal como os fatos constitutivos de seus direitos, hipótese inexistentes nos autos. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Na hipótese, os autores, ora embargados, alegaram serem os proprietários do imóvel urbano, com matrícula n. 57.941 do CRI de Várzea Grande, que foi alugado para Eryneu Junior de Campos. Contudo, após rumores de que o locatário pretendia vender o imóvel, diligenciaram até o cartório, onde puderam confirmar que o mesmo fora vendido para Douglas Nassarden de Campos, sem o consentimento dos reais proprietários e se utilizando de assinaturas falsas.
O v. acórdão, ao manter a r. sentença de procedência, reconheceu a nulidade do ato jurídico, porquanto confirmado por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura firmada em nome de um dos proprietários, de sorte a revelar vício na escritura pública o que torna inválido o negócio jurídico.
(...)
Por seu turno, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico tem por efeito o retorno dos autores na posse do imóvel. Não se trata, portanto, de reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC, mas efeito da declaração de nulidade da escritura de compra e venda em razão da falsidade de assinatura. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0006436-64.2015.811.0002
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 80586953) interposto por NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e outros com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 69282450.
Opostos embargos de declaração (id 71510990), estes foram rejeitados (id 78371993).
Os recorrentes alegam a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) não foram enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda (...)”.
Recurso tempestivo (id 86196960) e preparado (id 88004982).
Contrarrazões apresentadas (id 88041974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015)
In casu, embora tenha alegado a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça